Tribunal: TJDFT
Processo: 0757538-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDANTE E ALIENANTE FIDUCIÁRIO. CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS HÁBEIS PARA ELIDIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DO EMBARGANTE.
1. Rejeita-se a prejudicial de prescrição quando verificado que, entre a data da constituição do crédito tributário e a sua inscrição na dívida ativa decorreram menos de cinco (5) anos. Também não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora no trâmite do feito decorreu dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional, e não de conduta desidiosa do exequente.
2. O arrendante ou o alienante fiduciário respondem, enquanto perdurar o contrato, pelo pagamento do IPVA.
3. O crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só podem ser elididas por efetiva prova em contrário.
4. Sendo possível ao embargante produzir a prova do fato extintivo afirmado, mediante simples requerimento administrativo de obtenção de cópia do procedimento administrativo que deu ensejo à constituição do crédito constante da certidão de dívida ativa, não há como se cogitar que a produção da referida prova se revele odiosa, muito menos exigir da parte embargada que a produza.
5. Apelação não provida.